Tribunal: STF
Processo: Rcl 31354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em que se sustenta o desrespeito, pelo ato ora impugnado, à autoridade da decisão por mim proferida no exame do AI 666.716/SC, de que fui Relator, no qual dei provimento ao recurso extraordinário, em ordem a denegar o mandado de segurança então impetrado pela parte beneficiária do ato reclamado.
    Aduz, em síntese, a parte autora, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória do julgamento invocado como parâmetro de controle, as seguintes considerações:
    “O Reclamado propôs, em 16.09.2004, perante o primeiro grau de jurisdição, ação mandamental em detrimento do Presidente do IPESC, alegando, em síntese, que, em razão de modificações legais e constitucionais a respeito da regência do regime previdenciário dos detentores de serventias extrajudiciais, o Iprev cessou o envio de guias de recolhimento das contribuições previdenciárias.
    Pediu, ao final, ‘a procedência da (...) ação, para conceder definitivamente a segurança impetrada e declarar o direito dos impetrantes de permanecerem vinculados à legislação previdenciária que os rege desde o período anterior à Lei 8.935/61 (...), determinando, por conseguinte, o restabelecimento definitivo da remessa dos carnês de contribuição previdenciária, (...) e, mandamentalmente, compelir o Exmo. Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (...) a não praticarem qualquer ato que macule ou impeça os postulantes de exercerem seus direitos como beneficiários do aludido Instituto Previdenciário’ (…).
    O feito foi autuado sob o número 023.04.687226-7, tendo sido distribuído à Egrégia Unidade de Fazenda Pública da Comarca da Capital/SC, que deferiu liminarmente o pleito dos Impetrantes, culminando por conceder a segurança (…).
    …...................................................................................................
    Aviado recurso de apelação, o e. TJSC negou provimento ao reclamo, em despacho monocrático, com fulcro no art. 557 do CPC anterior, e negou provimento ao respectivo agravo (…):
    …...................................................................................................
    Do acórdão o IPESC interpôs recurso extraordinário em que alegou, em síntese, ofensa aos arts. 40 e 236 da CF.
    Negado o trânsito do recurso extraordinário, dele foi interposto agravo de instrumento, que, autuado sob  o n. 666.716 e distribuído ao eminente Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática deu provimento ao recurso de agravo para prover o Recurso Extraordinário interposto pelo Instituto (…):
    …...................................................................................................
    Transitada em julgado a decisão em tela em 19/03/2012, o requerente, dizendo-se detentor de direito adquirido à aposentadoria pelo regime estadual de previdência, postulou administrativamente junto ao Iprev em 2016 a incidência do preceituado na ADI 4.641 (…):
    …...................................................................................................
    Administrativamente, o parecerista do Iprev deu primazia  à coisa julgada formada nos autos do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n. 666.617/SC em detrimento ao preconizado na ADI 4641.
    O titular da serventia extrajudicial, sentindo-se lesado em seus direitos, postulou novamente a mandamental em detrimento do parecer administrativo supra citado (…):
    …...................................................................................................
    Após negativa da liminar pelo órgão jurisdicional, este, via aclaratórios, entendeu por bem deferir, liminarmente, nos autos do mandado de segurança 0305958-49.2018.8.24.0023, fossem enviados os carnês de pagamento conforme estatuído, mas com fundamento no preceituado nas disposições consignadas na ADI 4641, que teria garantido aos detentores de direito adquirido até a data do julgamento da referida ação (março de 2015) a possibilidade de se vincularem ao regime próprio da previdência estadual.
    A Autarquia, inconformada com esta situação, postula, a tempo e modo, a preservação da autoridade da coisa julgada emanada pelo e. STF, conforme argumentos abaixo delineados.” (grifei)
    A decisão proferida pela autoridade judiciária reclamada acha-se, em síntese, assim fundamentada:
    “(...) O impetrante foi nomeado para o cargo de Oficial Maior do Tabelionato de Notas da comarca de Santa Cecília/SC em 07/11/1973, tomando posse e assumindo o exercício da função em 27/11/1973 (fls. 27-31).
    …...................................................................................................
    Adiante, em 19/08/1988, com a vacância da serventia mencionada acima, passou a exercer o cargo de Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Protestos e Títulos da comarca de Santa Cecília/SC, tomando posse e assumindo exercício da função no dia 25/08/1988, estando em exercício até os dias de hoje (fls. 27-31).
    Assim, em 11/03/2015, quando da publicação do julgado pelo STF, estava com 59 (cinquenta e nove) anos de idade e já contava com 42 (quarenta e dois) anos de serviço efetivo, ou seja, já cumpria os requisitos para a aposentação pelo Regime Próprio de Previdência.
    Desta maneira, com base na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4641, demonstra-se presente a probabilidade do direito do autor.” (grifei)
    A parte ora reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital do Estado de Santa Catarina (MS nº 0305958-49.2018.8.24.0023) que assegurou ao beneficiário do ato ora reclamado, que é Tabelião de Notas e Oficial de Registro de Protestos e Títulos na comarca de Santa Cecília/SC, o direito aos benefícios do regime especial de previdência social do IPREV, inclusive o de continuar contribuindo para a autarquia estadual em questão.
    Presente esse contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta ação reclamatória. E, ao fazê-lo, observo, considerados os elementos contidos nestes autos, que a análise do ato ora impugnado evidência, em face da situação concreta nele apreciada, que não ocorreu desrespeito, no caso, ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante (AI 666.716/SC).
    Com efeito, em momento posterior ao do julgamento do AI 666.716/SC, ora invocado como parâmetro de controle, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando a ADI 4.641/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, veio a julgá-la procedente, para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual catarinense nº 412/2008 (no ponto em que submeteu os cartorários extrajudiciais ao regime de previdência dos servidores públicos daquela unidade da Federação, na condição de segurados obrigatórios), modulando, no entanto, os efeitos daquela decisão, em ordem a assegurar o direito adquirido dos segurados e dos dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento em questão, “já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção no regime próprio de previdência estadual” (grifei).
    A autoridade judiciária ora reclamada, por sua vez, ao assegurar ao beneficiário do ato reclamado o acesso ao regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, apoiou-se, para tanto, na circunstância, juridicamente relevante, de que ele, à época do julgamento proferido por esta Suprema Corte (ADI 4.641/SC), “já cumpria os requisitos para a aposentação no Regime Próprio de Previdência”, deixando consignado, em sua decisão, que acolhia tal pedido, em atenção e em respeito ao precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal.
    O aspecto que venho de ressaltar revela-se impregnado de inquestionável relevo jurídico, eis que a análise da controvérsia ora suscitada, que sequer foi objeto de discussão no julgamento do AI 666.716/SC, revela que a decisão reclamada ajusta-se ao julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 4.641/SC, motivo pelo qual entendo inocorrente a alegada transgressão à autoridade da decisão ora invocada como parâmetro de controle.
    Sendo assim, em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator